Tribunal: TJSP
Processo: 1011398-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A prática das infrações de trânsito previstas no artigo 148, § 3o, do CTB acarretará a

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A prática das infrações de trânsito previstas no artigo 148, § 3o, do CTB acarretará a revogação da permissão para dirigir veículo automotor, sobrevindo o reinício do respectivo processo de habilitação. 2. A permissão integra o processo de habilitação e, como tal, exige a satisfação de condições especiais tendentes à obtenção da CNH definitiva. 3. Desnecessidade de instauração de processo administrativo para tal finalidade, reconhecida. 4. Violação ao disposto nos artigos 244, I, do CTB e 2o, IV, da Resolução CONTRAN no 680/17, cuja respectiva infração de trânsito não ostenta a natureza administrativa. 5. Notificações, relacionadas à referida infração de trânsito, devidamente encaminhadas à parte impetrante, por meio dos Correios. 6. Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da mencionada correspondência. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011398-64.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CHERMAM CRISOSTOMO DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011398-64.2020.8.26.0053 -Voto no 26099 - AL
2
VOTO No 26099
APELAÇÃO No 1011398-64.2020.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
APELADO: Chermam Crisostomo de Castro (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão
de Habilitação do DETRAN
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luís Manuel Fonseca Pires
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA -
IMPOSSIBILIDADE. 1. A prática das infrações de trânsito
previstas no artigo 148, § 3o, do CTB acarretará a revogação
da permissão para dirigir veículo automotor, sobrevindo o
reinício do respectivo processo de habilitação. 2. A
permissão integra o processo de habilitação e, como tal,
exige a satisfação de condições especiais tendentes à
obtenção da CNH definitiva. 3. Desnecessidade de
instauração de processo administrativo para tal finalidade,
reconhecida. 4. Violação ao disposto nos artigos 244, I, do
CTB e 2o, IV, da Resolução CONTRAN no 680/17, cuja
respectiva infração de trânsito não ostenta a natureza
administrativa. 5. Notificações, relacionadas à referida
infração de trânsito, devidamente encaminhadas à parte
impetrante, por meio dos Correios. 6. Desnecessidade de
comprovação do efetivo recebimento da mencionada
correspondência. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível
de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida,
reformada. 10. Ordem, denegada, invertido o resultado
inicial da lide. 11. Recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte impetrada, providos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 62/69, integrada a fls. 79, que concedeu a
ordem impetrada em mandado de segurança, para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011398-64.2020.8.26.0053 -Voto no 26099 - AL
3
expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em favor da
parte impetrante, ante a inobservância das formalidades legais,
relacionadas à infração de trânsito, praticada no período de vigência da
permissão para dirigir veículo automotor. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei
Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de
fls. 59/61, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, merecem provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011398-64.2020.8.26.0053 -Voto no 26099 - AL
4
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em favor da
parte impetrante, ante a inobservância das formalidades legais,
relacionadas à infração de trânsito, praticada no período de vigência da
permissão para dirigir veículo automotor.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a
presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo
ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. A permissão para dirigir veículo
automotor é provisória, com o prazo de vigência de 1 (um) ano. E,
durante o período acima mencionado, o condutor não poderá: a) praticar
infração de natureza grave ou gravíssima; b) reincidir na prática de falta
média (artigo 148, § 3o, do CTB). Além disso, a prática das referidas
infrações acarretará a revogação da permissão acima mencionada,
sobrevindo o reinício do respectivo processo de habilitação (artigo 148,
§ 4o, do CTB).
Ademais, a permissão integra o processo de
habilitação para a condução de veículo automotor e, como tal, exige a
satisfação de condições especiais tendentes à obtenção da CNH
definitiva. Daí porque, é absolutamente prescindível a instauração do
competente processo administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011398-64.2020.8.26.0053 -Voto no 26099 - AL
5

Confira-se, por oportuno, a lição do doutrinador
Arnaldo Rizzardo:
“Pelas regras acima, perfeitamente claras, nota-se
uma total inovação quanto ao sistema revogado.
Introduziu-se a Permissão para Dirigir, que é uma
autorização provisória, com validade de um ano
apenas. Decorrido o lapso temporal é obrigado o
condutor a procurar a CNH, na mesma repartição de
trânsito onde se processaram os exames. A concessão
dependerá da inocorrência de infração de natureza
grave ou gravíssima, ou não tenha incidido em duas
infrações médias, o que se verifica de seu prontuário.
Para que seja possível a constatação, dispensável que
haja anotação de todas as punições aplicadas pelos
agentes de trânsito.”
(Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro; Ed.
RT; 9a edição; pg. 367; destaques acrescidos)
De outra parte, não há falar na imposição da
penalidade de cassação do direito de dirigir veículo automotor. Na
realidade, o artigo 21 da Resolução CONTRAN no 723/15 dispõe,
objetivamente, o seguinte: “A não concessão do documento de
habilitação nos termos do § 3o do art. 148, do CTB, não caracteriza a
penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.”
Outrossim, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante violou o disposto nos artigos 244, I, do CTB e 2o, IV, da
Resolução CONTRAN no 680/17, cuja infração praticada pela parte
impetrante não é de natureza administrativa.
Com efeito. Está relacionada à segurança do
trânsito, não havendo prova apta e robusta para demonstrar a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011398-64.2020.8.26.0053 -Voto no 26099 - AL
6
regular do equipamento (capacete), por ocasião da autuação da
autoridade administrativa.
Finalmente, a prova documental constante dos autos
demonstra que as notificações relacionadas à infração de trânsito foram
devidamente encaminhadas à parte impetrante, por meio dos Correios
(fls. 53/56). E mais. É absolutamente desnecessária a comprovação do
efetivo recebimento das mencionadas correspondências. Aliás, a parte
impetrante interpôs o recurso administrativo cabível (fls. 56). Fica o
registro!
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor, invertido o resultado da lide,
nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios, decorrentes da
sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo
25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, para os
fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator